Tribunal: TCU
Processo: 008.039/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5204/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.039/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Magildo Ribeiro de Almeida (XXX.670.727-XX); Camilla Silva Almeida de Oliveira (XXX.022.551-XX); Cristine Heloisa de Miranda (XXX.408.549-XX); Fellipe de Campos Borges (XXX.538.356-XX); Mara Lucia dos Santos (XXX.066.407-XX); Marcos Blini Pereira (XXX.138.718-XX); Marina Luiza Oliveira Galdino da Silva (XXX.936.766-XX); Priscilla Correia Simoes (XXX.046.024-XX); Raphaela Receputi da Silva (XXX.827.096-XX); Thiago Fernandes Fiaux (XXX.417.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.